Tribunal: STF
Processo: ACO 3671
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ÓBICE À REALIZAÇÃO, PELO PODER EXECUTIVO DO ESTADO AUTOR, DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA COM O BANCO DO BRASIL. NÃO OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DO LIMITE DE DESPESA DE PESSOAL PREVISTO NO ART. 20 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. 



    1. A expressão “sujeita o `ente’ às restrições previstas no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”, prevista no § 1º do art. 15 da LC nº 178, de 2021, deve ser compreendida como “sujeita o Poder ou órgão autônomo de cada `ente´ às restrições previstas no § 3º do art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”. Interpretação que guarda simetria com o caput do próprio art. 15 da LC nº 178, de 2021, e que preserva compatibilidade desse dispositivo com os artigos 2º e 5º, inc. XLV, da CRFB.



    2. Em respeito ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, derivado do 5º, inc. XLV, da CRFB, a existência, nos sistemas de restrição de crédito da União, de pendências em relação aos Poderes Legislativo e Judiciário dos Estados, bem como em relação a outros órgãos autônomos estaduais, como o Tribunal de Contas, não pode se apresentar como fator impeditivo à assinatura de convênio pelo Poder Executivo. Precedentes. Tema RG nº 743 desta Corte.



    3. Em juízo de cognição sumária, soa razoável suspender o óbice apontado pela União (por meio da Secretaria do Tesouro Nacional/MF) para a efetivação da operação de crédito pelo Poder Executivo, decorrente do art. 23, § 3º, da LRF, quando esse óbice é derivado do descumprimento do limite de despesa de pessoal pelo Tribunal de Contas do Estado.



    4. Tutela de urgência referendada.